Tribunal: TJMT
Processo: 1024367-72.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024367-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), CRISTIANY ARCANJO FILHO MACHADO BARBOSA - CPF: 690.992.861-04 (APELADO), VITORIA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.981-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PROVIMENTO Nº 84/2014/CGJ/MT E DO ARTIGO 921, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Suspende-se a execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e somente após decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos, nos termos do art. 921, § 2º do CPC, não havendo que se falar em extinção do processo.

N
ão se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1024367-72.2017.8.11.0041

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELADA: CRISTIANY ARCANJO FILHO MACHADO BARBOSA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital,
MM. Juiz

Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença

ajuizada em face de
CRISTIANY ARCANJO FILHO MACHADO BARBOSA
, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos
nos t
ermos do art.
921
,
§ 2º
e
485
,
III
, do
CPC/2015
e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT
.

Registrou, ainda, que a parte interessada
poderá requerer a retomada da execução, por meio de petição devidamente instruída com a Certidão de Crédito a ser expedida nos termos do artigo 4º do Provimento n. 84/2014-CGJ-MT, em caso de localização de bens de propriedade do devedor/executado, devendo indicar com precisão e objetividade, a providência apta ao regular prosseguimento do feito, não sendo suficiente para esse fim mero pedido de vista dos autos ou novo requerimento de suspensão.

O apelante se insurge alegando em suas razões que peticionou nos autos requerendo exclusivamente pela expedição de certidão de crédito judicial, para fins de protesto do título, não tendo em nenhum momento pleiteado pela extinção do feito com a consequente expedição da certidão.

Sustenta que o feito acabou de adentrar na fase de cumprimento de sentença, tendo a apelada sido intimada para cumprimento da obrigação, de modo que não foi realizada ainda nenhuma diligência no intuito de localizar bens passíveis de penhora para garantia do recebimento do crédito, e, mesmo assim, o r. juízo singular, sem qualquer requerimento das partes, entendeu por bem extinguir o feito, diante do pedido para expedição de certidão de crédito.

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a r. sentença, para que seja mantida a decisão que deferiu a expedição de certidão de crédito, determinando o regular prosseguimento da ação de execução.

Sem contrarrazões, conforme certidão anexada no id. 51195984.

Preparo recolhido, conforme se comprova no id. 51195983.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o apelante ingressou com a ação de cumprimento de sentença em 08/08/2018, em razão de sentença condenatória prolatada em ação de cobrança, cujo valor, aplicando a parte dispositiva da sentença mais os consectários legais, perfaz a quantia atualizada de R$ 82.718,47 (oitenta e dois mil, setecentos e dezoito reais e quarenta e sete centavos).

A executada/apelada foi devidamente intimada em 18/06/2019 (id. 51195972), permanecendo inerte quanto ao pagamento do débito conforme certificado no id. 51195975.

Em razão disso, foi pleiteada a expedição de certidão de crédito judicial em 02/07/2019 (id. 51195974), ocasião em que sobreveio a sentença que deferiu o referido pedido e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos
nos t
ermos do art.
921
,
§ 2º
e
485
,
III
, do
CPC/2015
e em consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT
.

Pois bem.
De plano, verifica-se que os fundamentos da sentença estão equivocados.

O artigo 921, determina em seu § 2º, que
“Decorrido o prazo máximo de 01 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos
”,
procedimentos não realizados na hipótese dos autos.

Inobstante a isso, o Provimento n. 84/2014 foi substituído pelo artigo 580 da Seção 29 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça
[1]
, que dispõe acerca da paralisação
da execução de título judicial ou extrajudicial em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, ocasião em que o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção, o que também não se vislumbra dos presentes autos
.

Ademais, não se observa dos autos nenhuma das hipóteses elencadas pela normativa da Corregedoria-Geral da Justiça deste Sodalício a ensejar a extinção do feito.

Desta forma, verifica-se que o magistrado não observou as normas de regência aplicáveis ao caso antes de extinguir o processo sem resolução de mérito, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO -
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO, PELO EXEQUENTE, DE BENS DOS DEVEDORES, PASSÍVEIS DE PENHORA - POSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 01 ANO EM CASO DE NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 921 DO NOVO CPC) - EXTINÇÃO PREMATURA E CONTRÁRIA À REGRA PROCESSUAL, BEM COMO ÀS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS - PROVIMENTO nº 84 DA CORREGEDORIA-MT QUE NÃO ALTERA ARTIGO DO CPC
- APELAÇÃO PROVIDA

- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO AFASTADA. Conforme é a regra processual, art. 921 do Novo CPC, é lícito e possível ao credor, postular a suspensão do trâmite da sua execução, pelo prazo máximo de 01 ano, no caso de não localização de bens penhoráveis.

Desse modo, revela-se indevido vedar o direito do credor, de postular a suspensão da execução, garantido pela regra processual própria à espécie, e extinguir, assim, sem resolução do mérito, sua Execução.”
(N.U 0000120-25.1999.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 921, III, DO CPC/2015 - PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR
- RECURSO PROVIDO. Provimento da CGJ/MT é norma hierarquicamente inferior a lei federal, portanto não tem força para alterá-la. O art. 921, III, do CPC/73 estabelece que a Execução será suspensa quando o executado não possuir bens penhoráveis.”
(N.U 0029047-64.2010.8.11.0041, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 19/05/2017).

Diante desses fundamentos, verifica-se que não há nos autos qualquer fato a ensejar a extinção do feito, sobretudo ao se levar em consideração a dicção do art. 921, do CPC, visto que o Provimento da Corregedoria-Geral da Justiça não detém autonomia perante o CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à comarca de origem para o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

[1]
Seção 29 – Do procedimento para a extinção de execuções paralisadas em razão da inércia do credor ou a impossibilidade de localização do devedor e de bens passíveis de constrição e da expedição da certidão de crédito respectiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020